Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN MOURA DA SILVA - CPF: 008.778.981-70 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO PARA AMBOS OS RECURSOS.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que, o recorrente ALAN MOURA DA SILVA, postula indenização por danos morais e materiais, sob alegação que, é correntista da requerida através da agência 3466, titular da conta corrente 01.081813-1, e conta salário 71.313341-4, há mais de 10 (dez) anos, contudo, em novembro de 2020, solicitou a portabilidade de seu salário para uma conta digital da NUBANK, e passou a notar descontos que não autorizou em sua conta salário, que recaíram sobre o pagamento da 2a parcela de seu 13o salário, na quantia de R$ 280,96 (duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), em 30/12/2020, desconto em sua conta salário, na quantia de R$ 336,79 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), e em janeiro de 2021, novamente fora surpreendido com novo desconto, na quantia de R$ 282,59 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). No total, afirma que, teve um prejuízo de R$ 903,34 (novecentos e três reais e trinta e quatro centavos).

2.

Proferida
sentença de parcial procedência
, que confirmou a liminar de suspensão imediata das cobranças objeto da lide, e não inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, declarou indevido os descontos, condenou a reclamada a ressarcir a parte autora a quantia de R$ 1.235,50 (mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), já na forma dobrada, cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM, a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; Condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo IGPM a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação.

3.

Reclamada não anexa nos autos nenhum documento capaz de justificar as cobranças realizadas, como “DÉBITO DE DÍVIDA / ACORDO EM ATRASO”, juntando apenas telas de seu sistema sem qualquer especificação, deixando de comprovar a existência dos débitos.

4.

Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, além de proporcional ao valor do dano.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso do autor conhecido e improvido.

7.

Recurso da reclamada conhecido improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021